Tribunal: TJDFT
Processo: 0705028-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LOCALIZAÇÃO DOS BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. PEDIDO DE PESQUISA. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída por meio do Provimento na 39, de 25/07/2014, do Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de receber e divulgar, aos usuários do sistema, as ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada.
2. A consulta ao referido sistema não depende de intervenção judicial, podendo ser requerida pela própria parte interessada, no caso, os usuários previstos no inciso “l”, artigo 5o, do citado Provimento 39 do Conselho Nacional de Justiça, ao cartório extrajudicial competente, por meio do pagamento dos respectivos emolumentos.
3. Recurso não provido.